Tribunal: TJES
Processo: 0015141-27.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0015141-27.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDREA CORREA COLA

APELADO: JOSE CARLOS STEIN JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO
–
AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

–
CONTRATO VERBAL – PROVA ORAL INDEFERIDA
– CERCEAMENTO DE DEFESA –
CARACTERIZAÇÃO –
IMPRESCINDIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1
.
Após o indeferimento da produção de prova oral, foi proferida a r. sentença de improcedência ora recorrida, sob a fundamentação de que “não tendo a Requerida se desincumbido de demonstrar os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da parte Autora, torna-se incontroverso a sua obrigação em arcar com os honorários advocatícios ora pleiteados”.

2.
No contexto dos autos, considerando que a cobrança de honorários funda-se em sustentado contrato verbal de prestação de serviços advocatícios, considero pertinente a tese da requerida no sentido de que sua representação, enquanto pessoa física, tratou-se de uma cortesia com vistas à celebração de um contrato de grande monta com as pessoas jurídicas de seu grupo familiar, o que, de fato, ocorreu posteriormente, circunstância que pode ser elucidada por meio da prova oral.

3.
Não merece subsistir a r. sentença de primeiro grau que, após negar o pedido de produção da prova oral, reconheceu que a parte requerida não se desincumbiu de comprovar os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito deduzido na inicial, o que revela manifesto cerceamento do direito de defesa.

4.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para ANULAR a sentença e determinar o regular prosseguimento da ação em primeiro grau, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015141-27.2019.8.08.0024

DATA DA SESSÃO: 29/08/2023

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Transfiro a presidência para o Eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Concedo a palavra ao douto advogado.

*

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
ANDREA CORREA COLA

em face da r. sentença de fls. 308/309-verso, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos da
“ação de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios”
ajuizada em seu desfavor por
JOSÉ CARLOS STEIN JUNIOR – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
, julgou procedente a pretensão autoral para condenar a requerida, ora apelante, ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$30.000,00 (trinta mil reais).

Os autos foram distribuídos a esta relatoria após a declaração de suspeição do eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama (evento nº 5334248).

Em suas razões recursais (fls. 311/321), a apelante alega, em síntese, que
1)
a sentença é nula, tendo em vista que “o juízo a quo estabeleceu que é ônus da apelante a prova de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da apelada,e, ao mesmo tempo, negou a apelante o direito de fazer prova dos referidos fatos, em evidente cerceamento do direito de defesa” (fl. 314);
2)
“em razão da longínqua relação de amizade até então existente com o Sr. Stein, representante legal da Apelada, a Apelante comentou sabre o imbróglio judicial que vinha enfrentando dentro de sua família, oportunidade em que prontamente se dispôs a resguardar seus interesses em juízo, em razão da proximidade havida entre as partes e, certamente, já pensando que poderia patrocinar os interesses das empresas da família futuramente” (fl. 317);
3)
“a época da contratação, a apelada prestou os serviços a título gratuito. E, agora, em violação ao dever de boa-fé (art. 422 do Código Civil), agindo em evidente
venire contra factum propriurn
, ajuizou a presente ação buscando o recebimento de valores que não Ilhes são devidos” (fl. 317);
4)
“a posterior contratação firmada com a pessoa jurídica da Família Cola remunerou a apelada pelas demandas de pessoas físicas e jurídicas vinculadas do Grupo Familiar na referida contratação, conforme intenção das contratantes” (fl. 318);
5)
“a própria apelada – ao enviar a Marbrasa a cobrança das despesas supostamente havidas em decorrência do contrato firmado entre as partes, incluía não apenas os gastos referentes aos processos da própria Marbrasa, como também das demais pessoas jurídicas e físicas do ‘Grupo e família Camilo Cola’, fazendo-se expressa menção às ações da Sra. Andrea Cola (fls. 192-195)”; e subsidiariamente, que
6)
o valor dos honorários deve ser reduzido.

Contrarrazões ofertadas pelo apelado às fls. 325/334, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 934 do Código de Processo Civil.

*

O SR. ADVOGADO FLÁVIO CHEIM JORGE:-

Boa tarde.

Eminente Desembargador Relator Fernando Bravin, ilustre representante do Ministério Público, demais Desembargadores presentes.

Faço a sustentação oral em nome do escritório de advocacia Stein Associados. O caso é um caso relativamente simples, envolve uma ação de arbitramento de honorários em razão de serviços que foram prestados pela banca de advocacia e que não foram remunerados. A sentença, em primeiro grau, julgou o pedido procedente. A requerida, interpôs o recurso de apelação, objeto dessa sustentação.

Em brevíssima síntese, eminentes julgadores, temos uma situação específica, onde o Dr. José Carlos Stein, e seu escritório de advocacia, foi contratado para a defesa dos Interesses da requerida, no bojo do inventário da sua avó. Na verdade, o seu pai e o seu avô ajuizaram a ação contra a requerida, imputando a ela o fato de ela estar portando joias que seriam da sua avó e se negando a restituir ao inventário. Teria se apropriado das joias que seriam da sua avó.

Saliento, inicialmente, que não são joias de pequeno monte. Hoje, essas joias atualizadas, conforme se demonstra no inventário, dariam valor aproximadamente de R$ 1.5000.000,00 (um milhão e meio de reais). E assim sendo, o autor dessa ação, o advogado, exerceu o seu múnus público nos autos do inventário, defendendo os interesses da requerida, ora apelante. Depois de defender nos autos do inventário, houve uma ação de reintegração de posse dessas joias, em curso perante a comarca de Vitória, o inventário era em Cachoeiro de Itapemirim.

Nessa reintegração de posse, o advogado também representou os interesses da requerida, ora apelante. Posteriormente, houve um mandado de segurança e também o advogado representou os interesses da apelante. Então, tivemos a atuação do advogado em três processos diferentes, em locais diferentes, Cachoeiro de Itapemirim e Vitória, perante esse tribunal, durante quase quatro anos, sem ter sido remunerado. Em função disso, houve o ajuizamento da ação de arbitramento de honorários.

E a apelante faz uma defesa com base em dois fundamentos.

Primeiro fundamento, que esse serviço seria um serviço gratuito, ou seja, que o advogado estaria prestando o serviço de forma gratuita. Naturalmente, esse fundamento foi afastado, pela brilhante sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau do Dr. Manoel Cruz Duval, sob o fundamento, é claro, dos artigos 658 do Código Civil e 22 do Estatuto da Advocacia do OAB. O mandado presume se gratuito, exceto se o seu objeto corresponder ao daqueles que o mandatário teria por ofício ou profissão lucrativa, é o 658. E o Estatuto do OAB, artigo 22, a prestação de serviços seguros escritos do OAB é o direito a honorários convencionais aos fixados por arbitramento e sucumbência.

Portanto, não há que se presumir, como sugere a apelada, que esses honorários teriam sido gratuitos.

E além desse argumento, que os honorários seriam gratuitos, ela argui em defesa, e também aqui em sede de recurso, um fundamento que é contraditório. Ela fala que é gratuito, mas depois ela diz que esses honorários seriam pagos por um contrato celebrado com uma pessoa jurídica da qual os seus familiares seriam sócios. Com a devida vênia, eminentes julgadores, existe uma contradição enorme nessas premissas, porque ou o contrato seria gratuito e pautado na amizade, ou esse contrato seria, o serviço seria gratuito e pautado pela amizade, ou ele seria responsável, ele seria pago através de um contrato celebrado com uma pessoa jurídica. E essas premissas, além de inconciliáveis, elas não encontram suporte nos fatos.

O contrato que é juntado aos autos, eminentes julgadores, é um contrato assinado por uma pessoa jurídica para defesa dos interesses da própria pessoa jurídica. E, pasme-se, quem assina esse contrato, contratando o escritório do Dr. José Carlos Stein, é exatamente a parte que movia a ação contra a apelada. Ou seja, não me parece crível que uma pessoa que é demandada em lados opostos de um processo, possa financiar os custos de um advogado para demandá-lo contra ele próprio.

Então, isso ficou bem claro, eminentes julgadores, em relação a isso.

E, por fim, para que não exista dúvida quanto ao ponto, o valor fixado de honorários, no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), é plenamente compatível com o caso, tendo em vista que, como dito, foram três processos em que houve atuação, três demandas, em três locais diferentes. Demandas essas que fizeram com que o advogado se deslocasse, por via de consequência, a Cachoeiro de Itapemirim, para atuar. E, mais do que isso, são processos que demoraram quase quatro anos, e os valores envolvidos são valores da ordem de R$ 1.5000.000,00 (um milhão e meio de reais).

Por fim, eminentes julgadores, aqui fica um registro, com o máximo respeito. A postura da ré, de não efetuar o pagamento dos honorários do advogado, é a mesma postura que ela adotou nesse processo. Ao se furtar do Oficial de Justiça, para receber a sua citação, houve, inclusive, várias declarações do Oficial de Justiça. Faço destaque de uma delas, da Oficial de Justiça, que disse o seguinte, depois de ter ido sete vezes à casa da requerida, ele disse, pessoa encontrada às 18h15, sendo que estava no banho ou numa ligação, sendo que desceria para receber a presente citação, seguindo a informação do seu marido.

Aconteceu que fiquei esperando até às 19h05, com a observação de que cheguei ao local às 18h15. Depois de muito esperar, pedi ao porteiro, o senhor fulano de tal, que interfonasse novamente para o apartamento 1403, e o interfone não atendeu, apesar de muita insistência. Prosseguindo, continuei esperando até às 19h, pedi mais uma vez ao porteiro para interfonar, e após várias vezes, o marido atendeu dizendo que a requerida havia saído com seu motorista e queria demorar e não poderia informar o telefone dela. Então, o desrespeito que essa requerida teve com o Poder Judiciário, foi o mesmo desrespeito que ela teve com o advogado em não efetuar o pagamento dos seus honorários.

Portanto, eminentes julgadores, o que se espera é que seja mantida a bem lançada a sentença.

Muito obrigado.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
ANDREA CORREA COLA

em face da r. sentença de fls. 308/309-verso, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos da
“ação de arbitramento de honorários advocatícios”
ajuizada em seu desfavor por
JOSÉ CARLOS STEIN JUNIOR – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
, julgou procedente a pretensão autoral para condenar a requerida, ora apelante, ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$30.000,00 (trinta mil reais).

Os autos foram distribuídos a esta relatoria após a declaração de suspeição do eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama (evento nº 5334248).

Em suas razões recursais (fls. 311/321), a apelante alega, em síntese, que
1)
a sentença é nula, tendo em vista que “o juízo a quo estabeleceu que é ônus da apelante a prova de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da apelada, e, ao mesmo tempo, negou a apelante o direito de fazer prova dos referidos fatos, em evidente cerceamento do direito de defesa” (fl. 314);
2)
“em razão da longínqua relação de amizade até então existente com o Sr. Stein, representante legal da Apelada, a Apelante comentou sabre o imbróglio judicial que vinha enfrentando dentro de sua família, oportunidade em que prontamente se dispôs a resguardar seus interesses em juízo, em razão da proximidade havida entre as partes e, certamente, já pensando que poderia patrocinar os interesses das empresas da família futuramente” (fl. 317);
3)
“a época da contratação, a apelada prestou os serviços a título gratuito. E, agora, em violação ao dever de boa-fé (art. 422 do Código Civil), agindo em evidente
venire contra factum propriurn
, ajuizou a presente ação buscando o recebimento de valores que não Ilhes são devidos” (fl. 317);
4)
“a posterior contratação firmada com a pessoa jurídica da Família Cola remunerou a apelada pelas demandas de pessoas físicas e jurídicas vinculadas do Grupo Familiar na referida contratação, conforme intenção das contratantes” (fl. 318);
5)
“a própria apelada – ao enviar a Marbrasa a cobrança das despesas supostamente havidas em decorrência do contrato firmado entre as partes, incluía não apenas os gastos referentes aos processos da própria Marbrasa, como também das demais pessoas jurídicas e físicas do ‘Grupo e família Camilo Cola’, fazendo-se expressa menção às ações da Sra. Andrea Cola (fls. 192-195)”; e subsidiariamente, que
6)
o valor dos honorários deve ser reduzido.

A sociedade individual de advocacia apelada ajuizou “
ação de arbitramento de honorários advocatícios
” em face da apelante
ANDREA CORREA COLA
, pleiteando a condenação desta ao pagamento de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) pela representação da requerida nas ações de n° 0003602-89.2008.8.08.0011 (Inventário de Ignez Massad Cola), n° 0009764-80.2016.8.08.0024 (Reintegração de Posse) e n° 0017341-84.2016.8.08.0000 (Mandado de Segurança).

O Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil resguarda aos ilustres causídicos o direito autônomo à percepção dos honorários advocatícios,
in verbis
:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

§ 1º O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado.

§ 2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.

§ 3º Salvo estipulação em contrário, um terço dos honorários é devido no início do serviço, outro terço até a decisão de primeira instância e o restante no final.

§ 4º Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou.

§ 5º O disposto neste artigo não se aplica quando se tratar de mandato outorgado por advogado para defesa em processo oriundo de ato ou omissão praticada no exercício da profissão.

Como se extrai deste dispositivo legal – em especial o § 2º –, o advogado que entende fazer jus ao recebimento de honorários advocatícios em virtude da prestação de serviços jurídicos deve ajuizar a competente “ação de arbitramento de honorários” em face daquele que acredita ser o devedor.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS. CONTRATO FIRMADO APENAS ENTRE AS PARTES. INEXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE. VIA DE COBRANÇA DOS HONORÁRIOS DE TERCEIRO INADEQUADA. DESNECESSÁRIA MEMÓRIA DE CÁLCULO NO CASO CONCRETO. CONTRATO OMISSO QUANTO À BASE DE CÁLCULO. PERCENTUAL DEVE INCIDIR SOBRE VALOR LÍQUIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Contrato de prestação de serviços advocatícios colacionado aos autos foi celebrado apenas entre o apelante e o apelado, ou seja, o título extrajudicial que pretende executar refere-se apenas ao apelado, inexistindo solidariedade deste com terceiro que não figura do contrato. 2. Depreende-se dos autos que efetivamente foi pago ao apelante o valor devido pelo apelado.
3. A via escolhida para cobrar os honorários advocatícios que acredita o apelante ter direito de terceiro (Sr. Joel Luiz) é inadequada. Se os honorários advocatícios relativos aos serviços prestados a Joel Luiz não foram avençados por escrito, cabível a ação de arbitramento de honorários contra este, conforme prevê o art. 22, §2º da Lei nº 8.906/94.
4. Desnecessária a memória de cálculo no caso concreto em que o cálculo é meramente aritmético. 5. Como o contrato apenas refere-se ao valor recebido, de forma genérica, sendo omisso no que atine ao detalhamento de sua base de cálculo, considera-se que o percentual estipulado incida sobre o valor efetivamente recebido (valor líquido), conforme jurisprudência de nossa Corte de Cidadania, inexistindo valor remanescente a ser executado. Precedente. 6. Recurso desprovido. Sem honorários recursais, eis que não foram fixados honorários na origem. (TJES; Apl 0000597-39.2015.8.08.0003; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 20/02/2018; DJES 02/03/2018).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RESCISÃO DO CONTRATO. INTERESSE DE AGIR CARACTERIZADO. CONTRATO VERBAL. ARBITRAMENTO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS ELENCADOS NO ART. 20, §§ 3º E 4º DO CPC/73. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Não subsiste a assertiva recursal acerca da carência da ação, por falta de interesse processual dos requerentes, ora apelados. O interesse de agir dos apelados, reside na rescisão do contrato avençado entre as partes e obtenção dos honorários contratuais devidos pelos serviços prestados, ante a existência de mero contrato verbal.
2. A Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB), que regulamenta os contratos de prestação de serviços advocatícios, prevê em seu artigo 22 que a prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. 3. Tendo a prestação do serviço sido estipulada verbalmente, admite-se o arbitramento judicial dos honorários advocatícios, que deverá corresponder a uma remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, consoante disposição do art. 22, § 2º, Lei nº 8.906/94.
4. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que tratando-se de contratos verbais de prestação de serviços advocatícios, os honorários serão fixados conforme a natureza e a importância da causa, bem como pelo trabalho realizado pelo profissional e o tempo da prestação do serviço, tudo a ser apreciado equitativamente pelo julgador. 5. Extrai-se dos autos ser inegável a prestação de serviços advocatícios pelos requerentes, consubstanciado na apresentação de peça de defesa na ação de desapropriação nº 011.02.062679-9, acompanhamento de todo o trâmite processual, interposição de recurso de apelação e requerimento de cumprimento de sentença, após o trânsito em julgado. 6. Não havendo controvérsia acerca do percentual devida a título de honorários contratuais, bem como quanto a respectiva base de cálculo, correta fixação do percentual de 20% sobre o valor do imóvel desapropriado, conforme avaliação imobiliária procedida nos autos da demanda expropriatória, correspondente a importância de R$ 152.859,49 (cento e cinquenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e quarenta e nove centavos), valor que atende às exigências da Lei Processual (art. 20, §§ 3º e 4º do CPC/73): A) ao trabalho realizado pelos profissionais; b) ao valor econômico da demanda; c) ao zelo do trabalho realizado; d) o lugar da prestação do serviço e e) o tempo gasto para a sua execução. 7. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES; APL 0003721-74.2013.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho; Julg. 17/10/2017; DJES 25/10/2017).

No caso em apreço, o escritório autor sustenta a existência de contrato verbal de prestação de serviços advocatícios, ao passo que a requerida alega que tais serviços foram prestados a título gratuito, diante da então relação de amizade havida entre as partes bem como pela promessa de contratação posterior daquela sociedade de advocacia para patrocinar os interesses das empresas da família da recorrente, o que, de fato, veio a ocorrer.

Nesse contexto, a parte requerida pugnou, tanto em sua peça de resistência (fls. 159/171), como na audiência reduzida a termo às fls. 277/279, pugnou pela produção de prova oral, o que, todavia, foi indeferido pelo magistrado de primeiro grau.

A negativa foi objeto de agravo de instrumento distribuído à relatoria do eminente Desembargador José Paulo Nogueira da Gama, que, no entanto, não conheceu do recurso por ausência de cabimento (fls. 303/305).

Encerrada a instrução processual, foi proferida a r. sentença de improcedência ora recorrida, sob a fundamentação de que “não tendo a Requerida se desincumbido de demonstrar os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da parte Autora, torna-se incontroverso a sua obrigação em arcar com os honorários advocatícios ora pleiteados”.

No contexto dos autos, considerando que a cobrança de honorários funda-se em sustentado contrato verbal de prestação de serviços advocatícios, considero pertinente a tese da requerida no sentido de que sua representação, enquanto pessoa física, tratou-se de uma cortesia com vistas à celebração de um contrato de grande monta com as pessoas jurídicas de seu grupo familiar, o que, de fato, ocorreu posteriormente, circunstância que pode ser elucidada por meio da prova oral.

Portanto, não merece subsistir a r. sentença de primeiro grau que, após negar o pedido de produção da prova oral, reconheceu que a parte requerida não se desincumbiu de comprovar os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito deduzido na inicial, o que revela manifesto cerceamento do direito de defesa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Cobranças indevidas. Sentença de procedência parcial. Indeferimento de produção de provas. Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa configurado. Sentença anulada. Recurso provido. O magistrado, ao apreciar o pedido de prova oral requerida pela parte ré, indeferiu-o considerando que os documentos constantes dos autos se apresentavam suficientes para o deslinde da controvérsia. A despeito disso, na sentença, afirma o julgador que não foram apresentadas provas suficientes pela parte ré, ora apelante. Decerto, se não há no processo elementos bastantes para o julgamento do feito, caberia ao magistrado permitir a produção de outra espécie de prova. Não se afigura razoável indeferir o pedido de prova oral por considerar que as provas até então juntadas são suficientes para o deslinde do processo, e, em seguida, julgar o feito em desfavor da parte que teve o pedido negado, sob o fundamento de ausência de provas. Anulação da sentença que se impõe. Recurso provido. (TJRJ; APL 0003332-74.2016.8.19.0077; Seropédica; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Desig. Des. Rossidelio Lopes da Fonte; DORJ 05/04/2023; Pág. 176)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. PRODUÇÃO PROVA. DEPOIMENTO PESSOAL E OITIVA DE TESTEMUNHA. ADIANTAMENTO DE ALUGUÉIS. CONTRATO VERBAL FATOS CONTROVERSOS. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. NULIDADE DA SENTENÇA. PRECEDENTES DESTE EG. TJMG. Considerando a controvérsia dos fatos, especialmente a natureza do suposto negócio jurídico celebrado. Contrato verbal de adiantamento de alugueis. , o indeferimento da prova oral caracteriza cerceamento de defesa, de modo que deve ser anulada a sentença para a reabertura da fase instrutória, oportunizando-se à produção das provas requeridas. Para configuração da litigância de má-fé, além da necessidade da conduta se enquadrar em uma das hipóteses taxativas do art. 80, do CPC, deve ser demonstrada a existência do dolo ou culpa da parte. (TJMG; APCV 5135815-71.2020.8.13.0024; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Lúcio de Brito; Julg. 16/03/2023; DJEMG 21/03/2023)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR
a r. sentença recorrida e determinar o regular prosseguimento do feito com a reabertura da fase instrutória, desde já deferia a produção de prova oral.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO:-

Sr. Presidente.

Chama-me a atenção a afirmativa feita por Vossa Excelência no seu voto, quando diz que, portanto, não merece subsistir a respeitável sentença de primeiro grau que, após negar o pedido de produção da prova oral, reconheceu que a parte requerida não se desincumbiu de comprovar os fatos modificativos, instintivos ou impeditivos do direito deduzido na inicial, o que revela manifesto o cerceamento do direito de defesa.

Então, reconhecido o cerceamento do direito de defesa dentro da causa, outra saída não há do que anular a sentença e a prova, seja produzida.

Razão por que estou votando com Vossa Excelência, no mesmo sentido.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO RODRIGO FERREIRA MIRANDA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

rpm

SESSÃO: 05/09/2023

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

ts

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
ANDREA CORREA COLA

em face da r. sentença de fls. 308/309-verso, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos da
“
ação de arbitramento de honorários advocatícios
”
ajuizada em seu desfavor por
JOSÉ CARLOS STEIN JUNIOR – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
, julgou procedente a pretensão autoral para condenar a requerida, ora apelante, ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$30.000,00 (trinta mil reais).

Os autos foram distribuídos a esta relatoria após a declaração de suspeição do eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama (evento nº 5334248).

Em suas razões recursais (fls. 311/321), a apelante alega, em síntese, que
1)
a sentença é nula, tendo em vista que “o juízo a quo estabeleceu que é ônus da apelante a prova de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da apelada, e, ao mesmo tempo, negou a apelante o direito de fazer prova dos referidos fatos, em evidente cerceamento do direito de defesa” (fl. 314);
2)
“em razão da longínqua relação de amizade até então existente com o Sr. Stein, representante legal da Apelada, a Apelante comentou sabre o imbróglio judicial que vinha enfrentando dentro de sua família, oportunidade em que prontamente se dispôs a resguardar seus interesses em juízo, em razão da proximidade havida entre as partes e, certamente, já pensando que poderia patrocinar os interesses das empresas da família futuramente” (fl. 317);
3)
“a época da contratação, a apelada prestou os serviços a título gratuito. E, agora, em violação ao dever de boa-fé (art. 422 do Código Civil), agindo em evidente
venire contra factum propriurn
, ajuizou a presente ação buscando o recebimento de valores que não Ilhes são devidos” (fl. 317);
4)
“a posterior contratação firmada com a pessoa jurídica da Família Cola remunerou a apelada pelas demandas de pessoas físicas e jurídicas vinculadas do Grupo Familiar na referida contratação, conforme intenção das contratantes” (fl. 318);
5)
“a própria apelada – ao enviar a Marbrasa a cobrança das despesas supostamente havidas em decorrência do contrato firmado entre as partes, incluía não apenas os gastos referentes aos processos da própria Marbrasa, como também das demais pessoas jurídicas e físicas do ‘Grupo e família Camilo Cola’, fazendo-se expressa menção às ações da Sra. Andrea Cola (fls. 192-195)”; e subsidiariamente, que
6)
o valor dos honorários deve ser reduzido.

A sociedade individual de advocacia apelada ajuizou “
ação de arbitramento de honorários advocatícios
” em face da apelante
ANDREA CORREA COLA
, pleiteando a condenação desta ao pagamento de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) pela representação da requerida nas ações de n° 0003602-89.2008.8.08.0011 (Inventário de Ignez Massad Cola), n° 0009764-80.2016.8.08.0024 (Reintegração de Posse) e n° 0017341-84.2016.8.08.0000 (Mandado de Segurança).

O Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil resguarda aos ilustres causídicos o direito autônomo à percepção dos honorários advocatícios,
in verbis
:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

§ 1º O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado.

§ 2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.

§ 3º Salvo estipulação em contrário, um terço dos honorários é devido no início do serviço, outro terço até a decisão de primeira instância e o restante no final.

§ 4º Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou.

§ 5º O disposto neste artigo não se aplica quando se tratar de mandato outorgado por advogado para defesa em processo oriundo de ato ou omissão praticada no exercício da profissão.

Como se extrai deste dispositivo legal – em especial o § 2º –, o advogado que entende fazer jus ao recebimento de honorários advocatícios em virtude da prestação de serviços jurídicos deve ajuizar a competente “ação de arbitramento de honorários” em face daquele que acredita ser o devedor.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS. CONTRATO FIRMADO APENAS ENTRE AS PARTES. INEXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE. VIA DE COBRANÇA DOS HONORÁRIOS DE TERCEIRO INADEQUADA. DESNECESSÁRIA MEMÓRIA DE CÁLCULO NO CASO CONCRETO. CONTRATO OMISSO QUANTO À BASE DE CÁLCULO. PERCENTUAL DEVE INCIDIR SOBRE VALOR LÍQUIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Contrato de prestação de serviços advocatícios colacionado aos autos foi celebrado apenas entre o apelante e o apelado, ou seja, o título extrajudicial que pretende executar refere-se apenas ao apelado, inexistindo solidariedade deste com terceiro que não figura do contrato. 2. Depreende-se dos autos que efetivamente foi pago ao apelante o valor devido pelo apelado.
3. A via escolhida para cobrar os honorários advocatícios que acredita o apelante ter direito de terceiro (Sr. Joel Luiz) é inadequada. Se os honorários advocatícios relativos aos serviços prestados a Joel Luiz não foram avençados por escrito, cabível a ação de arbitramento de honorários contra este, conforme prevê o art. 22, §2º da Lei nº 8.906/94.
4. Desnecessária a memória de cálculo no caso concreto em que o cálculo é meramente aritmético. 5. Como o contrato apenas refere-se ao valor recebido, de forma genérica, sendo omisso no que atine ao detalhamento de sua base de cálculo, considera-se que o percentual estipulado incida sobre o valor efetivamente recebido (valor líquido), conforme jurisprudência de nossa Corte de Cidadania, inexistindo valor remanescente a ser executado. Precedente. 6. Recurso desprovido. Sem honorários recursais, eis que não foram fixados honorários na origem. (TJES; Apl 0000597-39.2015.8.08.0003; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 20/02/2018; DJES 02/03/2018).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RESCISÃO DO CONTRATO. INTERESSE DE AGIR CARACTERIZADO. CONTRATO VERBAL. ARBITRAMENTO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS ELENCADOS NO ART. 20, §§ 3º E 4º DO CPC/73. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Não subsiste a assertiva recursal acerca da carência da ação, por falta de interesse processual dos requerentes, ora apelados. O interesse de agir dos apelados, reside na rescisão do contrato avençado entre as partes e obtenção dos honorários contratuais devidos pelos serviços prestados, ante a existência de mero contrato verbal.
2. A Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB), que regulamenta os contratos de prestação de serviços advocatícios, prevê em seu artigo 22 que a prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. 3. Tendo a prestação do serviço sido estipulada verbalmente, admite-se o arbitramento judicial dos honorários advocatícios, que deverá corresponder a uma remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, consoante disposição do art. 22, § 2º, Lei nº 8.906/94.
4. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que tratando-se de contratos verbais de prestação de serviços advocatícios, os honorários serão fixados conforme a natureza e a importância da causa, bem como pelo trabalho realizado pelo profissional e o tempo da prestação do serviço, tudo a ser apreciado equitativamente pelo julgador. 5. Extrai-se dos autos ser inegável a prestação de serviços advocatícios pelos requerentes, consubstanciado na apresentação de peça de defesa na ação de desapropriação nº 011.02.062679-9, acompanhamento de todo o trâmite processual, interposição de recurso de apelação e requerimento de cumprimento de sentença, após o trânsito em julgado. 6. Não havendo controvérsia acerca do percentual devida a título de honorários contratuais, bem como quanto a respectiva base de cálculo, correta fixação do percentual de 20% sobre o valor do imóvel desapropriado, conforme avaliação imobiliária procedida nos autos da demanda expropriatória, correspondente a importância de R$ 152.859,49 (cento e cinquenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e quarenta e nove centavos), valor que atende às exigências da Lei Processual (art. 20, §§ 3º e 4º do CPC/73): A) ao trabalho realizado pelos profissionais; b) ao valor econômico da demanda; c) ao zelo do trabalho realizado; d) o lugar da prestação do serviço e e) o tempo gasto para a sua execução. 7. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES; APL 0003721-74.2013.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho; Julg. 17/10/2017; DJES 25/10/2017).

No caso em apreço, o escritório autor sustenta a existência de contrato verbal de prestação de serviços advocatícios, ao passo que a requerida alega que tais serviços foram prestados a título gratuito, diante da então relação de amizade havida entre as partes bem como pela promessa de contratação posterior daquela sociedade de advocacia para patrocinar os interesses das empresas da família da recorrente, o que, de fato, veio a ocorrer.

Nesse contexto, a parte requerida pugnou, tanto em sua peça de resistência (fls. 159/171), como na audiência reduzida a termo às fls. 277/279, pugnou pela produção de prova oral, o que, todavia, foi indeferido pelo magistrado de primeiro grau.

A negativa foi objeto de agravo de instrumento distribuído à relatoria do eminente Desembargador José Paulo Nogueira da Gama, que, no entanto, não conheceu do recurso por ausência de cabimento (fls. 303/305).

Encerrada a instrução processual, foi proferida a r. sentença de improcedência ora recorrida, sob a fundamentação de que “não tendo a Requerida se desincumbido de demonstrar os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da parte Autora, torna-se incontroverso a sua obrigação em arcar com os honorários advocatícios ora pleiteados”.

No contexto dos autos, considerando que a cobrança de honorários funda-se em sustentado contrato verbal de prestação de serviços advocatícios, considero pertinente a tese da requerida no sentido de que sua representação, enquanto pessoa física, tratou-se de uma cortesia com vistas à celebração de um contrato de grande monta com as pessoas jurídicas de seu grupo familiar, o que, de fato, ocorreu posteriormente, circunstância que pode ser elucidada por meio da prova oral.

Portanto, não merece subsistir a r. sentença de primeiro grau que, após negar o pedido de produção da prova oral, reconheceu que a parte requerida não se desincumbiu de comprovar os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito deduzido na inicial, o que revela manifesto cerceamento do direito de defesa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Cobranças indevidas. Sentença de procedência parcial. Indeferimento de produção de provas. Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa configurado. Sentença anulada. Recurso provido. O magistrado, ao apreciar o pedido de prova oral requerida pela parte ré, indeferiu-o considerando que os documentos constantes dos autos se apresentavam suficientes para o deslinde da controvérsia. A despeito disso, na sentença, afirma o julgador que não foram apresentadas provas suficientes pela parte ré, ora apelante. Decerto, se não há no processo elementos bastantes para o julgamento do feito, caberia ao magistrado permitir a produção de outra espécie de prova. Não se afigura razoável indeferir o pedido de prova oral por considerar que as provas até então juntadas são suficientes para o deslinde do processo, e, em seguida, julgar o feito em desfavor da parte que teve o pedido negado, sob o fundamento de ausência de provas. Anulação da sentença que se impõe. Recurso provido. (TJRJ; APL 0003332-74.2016.8.19.0077; Seropédica; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Desig. Des. Rossidelio Lopes da Fonte; DORJ 05/04/2023; Pág. 176)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. PRODUÇÃO PROVA. DEPOIMENTO PESSOAL E OITIVA DE TESTEMUNHA. ADIANTAMENTO DE ALUGUÉIS. CONTRATO VERBAL FATOS CONTROVERSOS. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. NULIDADE DA SENTENÇA. PRECEDENTES DESTE EG. TJMG. Considerando a controvérsia dos fatos, especialmente a natureza do suposto negócio jurídico celebrado. Contrato verbal de adiantamento de alugueis. , o indeferimento da prova oral caracteriza cerceamento de defesa, de modo que deve ser anulada a sentença para a reabertura da fase instrutória, oportunizando-se à produção das provas requeridas. Para configuração da litigância de má-fé, além da necessidade da conduta se enquadrar em uma das hipóteses taxativas do art. 80, do CPC, deve ser demonstrada a existência do dolo ou culpa da parte. (TJMG; APCV 5135815-71.2020.8.13.0024; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Lúcio de Brito; Julg. 16/03/2023; DJEMG 21/03/2023)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE
PROVIMENTO
para
ANULAR
a r. sentença recorrida e determinar o regular prosseguimento do feito com a reabertura da fase instrutória, desde já deferia a produção de prova oral.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR